Tribunal: TJES
Processo: 5025967-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025967-81.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95 E NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU CLARAMENTE A LEGISLAÇÃO FEDERAL APLICÁVEL (LEI Nº 12.764/2012 E LEI Nº 13.146/2015) EM DETRIMENTO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRAN. MERO INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO COM A TESE JURÍDICA ADOTADA. VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do Acórdão de ID 18551778, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente municipal, mantendo a sentença de procedência proferida na origem.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que a decisão colegiada não teria integrado a regra geral de equiparação do TEA à deficiência com a regra específica de trânsito (Resolução CONTRAN nº 965/2022), e que o Município não poderia ser penalizado por atuar no estrito cumprimento do dever legal. Requer, por fim, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento explícito dos arts. 2º e 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 18609044), argumentando que o acórdão enfrentou a matéria de forma expressa e fundamentada, e que a intenção do embargante é a indevida rediscussão do mérito.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, o acórdão fundamentou de forma cristalina que a Lei Federal nº 12.764/2012 equiparou a pessoa com Transtorno do Espectro Autista à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.

Ademais, a suposta omissão quanto à análise do requisito da locomoção não se sustenta, visto que o aresto expressamente afastou a interpretação restritiva da municipalidade, ressaltando que o conceito de mobilidade, à luz do art. 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), não se limita à presença de barreiras físicas, abrangendo limitações de ordem sensorial, cognitiva e social.

A condenação em danos morais, por sua vez, também foi mantida sob a fundamentação de que a exigência administrativa, baseada em normativo infralegal que restringe direitos garantidos por lei federal, configura falha na prestação do serviço público e barreira indevida à plena participação social.

Evidencia-se, assim, que a pretensão do Município embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada pela Turma e o claro intuito de rediscutir o mérito da demanda, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência pátria (STJ e STF) firmou o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre no presente caso.

Em tempo, insta registrar que o acolhimento de embargos para fins de prequestionamento exige, impreterivelmente, a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o r. acórdão intocado.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)